Tribunal: TJDFT
Processo: 0729006-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE PROFESSOR EM EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL. POSSE. DIPLOMA DE COMPLEMENTAÇÃO EM PEDAGOGIA. EQUIVALÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. 1.1. A impetrante pede lhe seja dada a posse no cargo público de professor com a apresentação do seu diploma de Licenciatura em pedagogia: formação pedagógica. Ainda, postula pela gratuidade da justiça.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. No caso, presume-se a hipossuficiência da impetrante, pois trata-se de pessoa desempregada, conforme faz prova, até mesmo pela sua recente rescisão contratual do cargo de professor temporário.
3. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na não aceitação do diploma apresentado de Licenciatura em pedagogia: formação pedagógica, como documento suficiente para fins de respectiva habilitação para a posse e o exercício do cargo de professor do Distrito Federal.
4. Nesse quadro, a Resolução 2-97, do CNE, a qual estabelece critérios para habilitar em licenciatura portadores de diplomas de ensino superior em áreas distintas da graduação em Pedagogia, estabelece em seu artigo 10: “o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena”. 4.1. Dessa forma, extrai-se haver a equivalência com o diploma superior em Pedagogia. Ou seja, a referida Resolução estende aos diplomados em outras áreas do saber a possibilidade de lecionar perante os ensinos fundamental e médio, da mesma forma que os diplomados em curso superior de Pedagogia, prevendo, para tal finalidade, a equivalência entre tais diplomas.
5. O Edital do certame exige a diplomação em curso Superior de Pedagogia, nos termos da Resolução no 01/2006 do CNE, contudo, a Resolução no 2/97 do mesmo órgão regula a possibilidade de obtenção de diploma similar por graduados em nível superior em outras áreas. Nessa dogmática, a exclusão do impetrante do certame em razão da não apresentação do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, o qual atenda o inteiro teor da Resolução no 1/06- CNE, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, constitui violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, levando em consideração que o Requerente apresenta graduações, a qual, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para o cargo no qual o Impetrante se candidatou e obteve aprovação. 5.1. Precedente: "A exclusão do Impetrante do certame em razão da não apresentação do diploma de licenciatura plena em Pedagogia, que atenda o inteiro teor da Resolução no 1/06- CNE, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, constitui violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade levando em consideração que o Requerente apresenta graduações que, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para o cargo no qual o Impetrante se candidatou e obteve aprovação". (07041031720228070018, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 17/3/2023).
6. Nesse contexto, comparece desarrazoada a recusa da Administração Pública em dar posse a candidato, quando claramente preencha os requisitos exigidos para o bom desempenho do cargo público.
7. Parecer do Ministério Público: "Desse modo, considerando que o requerente apresenta graduações que, segundo a Lei de Diretrizes Educacionais, são suficientes para a posse no cargo para o qual se candidatou e obteve aprovação, a concessão da segurança é a medida que se impõe" (Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves Procurador de Justiça).
8. Segurança concedida.